Tribunal: TJDFT
Processo: 0736144-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM RESERVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO 20 ANOS APÓS A SEPARAÇÃO DO CASAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a separação de fato põe fim ao regime de bens. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. No caso, o agravante estava separado de fato da agravada há cerca de 20 anos quando adquiriu o imóvel objeto da ação declaratória de bem reservado. Diante desse quadro, considerando o término da comunhão de bens existente entre as partes, não há empecilho a impedir a venda postulada mediante depósito em juízo de 50% do valor da venda, a fim de preservar eventual direito da agravada sobre o imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.